Tribunal: TJDFT
Processo: 0724016-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste na avaliação da possibilidade de penhora do valor da remuneração ou dos proventos recebidos pelos devedores como meio de satisfação do crédito constituído em favor da instituição financeira recorrida.
2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC.
3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar.
4. No caso o resultado perseguido pelos agravantes contraria de modo manifesto o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores em questão são, por natureza, impenhoráveis.
5. No caso em análise verifica-se que o único valor creditado na conta bancária da segunda recorrente no mês de junho do ano corrente é efetivamente o montante de seus proventos de aposentadoria. 5.1. Em relação à terceira recorrente, sociedade empresária, os argumentos articulados pelos recorrentes não podem ser admitidos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.